Tribunal: TJPA
Processo: 0818181-90.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818181-90.2023.8.14.0051

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: BENEDITO PESSOA DE SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido por aposentado idoso. A decisão determinou a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade do contrato de empréstimo consignado alegadamente não contratado, a aplicação da inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na segurança da contratação.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.
4. Restando demonstrada a hipervulnerabilidade do consumidor e a ausência de prova documental suficiente por parte da instituição financeira, é cabível a inversão do ônus da prova, impondo-se à recorrente a obrigação de comprovar a regularidade da contratação.
5. Diante da inexistência de prova inequívoca da anuência do autor ao contrato, deve ser declarada sua nulidade, com a devolução dos valores indevidamente descontados.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da privação indevida de verba alimentar, sendo razoável sua fixação em R$ 3.000,00, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para os descontos realizados antes de 30/03/2021 e em dobro para aqueles efetuados posteriormente, em observância à modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que declarou a nulidade do contrato, determinou a repetição do indébito nos termos modulados pelo STJ e fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
"A ausência de prova robusta da contratação de empréstimo consignado impõe a sua nulidade, cabendo à instituição financeira a repetição dos valores descontados indevidamente e a indenização pelos danos morais sofridos pelo consumidor hipervulnerável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, REsp 1846649/MA; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818181-90.2023.8.14.0051.

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23157365.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
, em face da decisão monocrática de
ID 23157365
, que deu parcial provimento a apelação da autora.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID

23111822
o autor BENEDITO PESSOA DE SAMPAIO alega que descontos indevidos foram realizados em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

O autor, pessoa idosa e aposentada por invalidez, contesta a existência do contrato e sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Requer a declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro do montante descontado indevidamente, além de indenização por danos morais e exibição do contrato supostamente firmado.

Em sua contestação
(ID 23111840)
ITAÚ UNIBANCO S.A sustenta a legalidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o autor, enfatizando que a transação ocorreu de forma regular e transparente, com liberação de crédito devidamente comprovada, tanto no valor destinado à quitação de dívida anterior quanto no valor adicional transferido ao autor.

No mérito, o banco assevera que o autor se beneficiou economicamente dos valores recebidos, o que, segundo a defesa, caracteriza aceitação tácita do contrato. Argumenta, ainda, que os descontos na folha do autor foram legítimos, refletindo o acordo contratual, e que não houve prova de má-fé para justificar eventual devolução em dobro dos valores. Alega também que o autor não buscou resolver a questão pelos canais administrativos antes de acionar o Judiciário, demonstrando intenção de obter indenização. Diante disso, pleiteia a improcedência dos pedidos de restituição e indenização por danos morais, sustentando a ausência de ilicitude e de prejuízo financeiro que justifique o pedido autoral.

Sobreveio a sentença de
ID 23111972
o juízo de origem considerou inexistente o contrato pela falta de provas do banco, reconhecendo a ilegalidade dos descontos. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido aforado pela parte autora e condeno o réu a pagar o valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos pela SELIC a partir da publicação da sentença, bem como condeno o demandado ao pagamento de danos materiais no valor de R$16.328,94 (dezesseis mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), corrigidos pelo IPCA da data do desconto até a citação válida e após pela SELIC, ficando autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor.

DECLARO ANULADO os contratos objetos da lide ante a falta de comprovação da anuência do autor.

Fica, ainda, o réu obrigado a não efetuar qualquer desconto no contracheque do autor, referentes ao contrato em tela, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2 do CPC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito (...)”

Inconformado, ITAÚ UNIBANCO S.A interpôs recurso de Apelação
(ID 23111974)
sustentando que a contratação foi válida e regular, realizada por meio eletrônico com a utilização de cartão e senha pessoal, o que comprovaria o vínculo contratual e o recebimento do valor em conta corrente do autor.

Argumenta que houve convalidação do contrato, destacando o proveito econômico obtido pelo apelado, que não contestou administrativamente os descontos e permaneceu usufruindo do valor creditado por mais de três anos antes de ajuizar a demanda.

Defende a inexistência de danos materiais ou morais, apontando que o art. 42 do CDC requer má-fé para a devolução em dobro, inexistente no caso. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e a compensação dos valores recebidos pelo autor.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado
(ID 23111979)
, em que este defende a manutenção da sentença, com o desprovimento da apelação, argumentando a inexistência de comprovação válida da contratação pelo banco apelante, reiterando que o suposto contrato foi realizado sem anuência, uma vez que o autor, idoso e consumidor hipossuficiente, não possui prática de utilizar caixas eletrônicos.

Sobreveio a decisão vergastada (ID 23157365), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido por aposentado idoso, determinando a devolução em dobro dos valores descontados, a condenação em danos morais e a proibição de novos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado alegadamente não contratado, a responsabilidade objetiva do banco e a aplicabilidade da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e conforme Súmula 479 do STJ, bancos respondem objetivamente por fraudes e delitos em operações bancárias, devendo assegurar a autenticidade das contratações eletrônicas.

4. Comprovada a hipervulnerabilidade do consumidor e a ausência de provas da contratação pelo consumidor, aplicou-se a inversão do ônus da prova, restando infrutífera a prova documental apresentada pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível parcialmente provida para: a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado; b) Reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00; c) Determinar a repetição do indébito de forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e de forma dobrada para os descontos posteriores, respeitada a modulação de efeitos determinada pelo STJ.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único
.

Inconformada, a parte ré interpôs Agravo Interno de ID 23699828 sustentando a regularidade da contratação.

Aduz a inexistência de ato ilícito, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e que se trata de contrato de refinanciamento, feito diretamente no caixa eletrônico.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 24621780.

Requer que seja negado seguimento ao Agravo Interno.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

Pois bem.

DA ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE SENTENÇA GENÉRICA

Inicialmente, desacolho a preliminar suscitada pelo apelante quanto à alegada generalidade da sentença de
ID

23111972.

A fundamentação apresentada pelo juízo de origem abordou adequadamente os elementos fático-probatórios dos autos, sendo clara ao reconhecer a ausência de prova robusta de que a operação discutida tenha sido efetivamente contratada pela parte autora, especialmente considerando a fragilidade das provas eletrônicas fornecidas, o que justifica a procedência do pedido com base nos elementos de convicção dispostos nos autos.

Além disso, a decisão não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos aplicáveis a qualquer processo consumerista, como argumentado pelo apelante, mas demonstrou análise suficiente dos fatos e documentos específicos do caso.

Assim, não há que se falar em violação do artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC, ou em qualquer vício de fundamentação que justifique a anulação da sentença.
A questão trazida pela preliminar, portanto, cinge-se ao mérito da decisão
, não havendo razões para acolher o pedido de retorno dos autos para novo julgamento.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Pois bem, o autor/apelado, idoso, ajuizou ação afirmando que não contratou o empréstimo que originou descontos em seu benefício previdenciário, alegando fraude.

O banco réu/apelante, por sua vez, defende a regularidade da operação, realizada em caixa eletrônico, com cartão e senha, negando qualquer falha, pedindo a improcedência da ação e negando o dever de indenizar. Para comprovar as suas alegações, junta aos autos os documentos de
ID’s 23111842 a 23111846
.

Adianto
não assistir razão à instituição financeira apelante
pelas razões abaixo expostas.

Como é cediço, as instituições bancárias se qualificam como fornecedoras, conforme preceitua o § 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que expressamente inclui as atividades bancárias, financeiras e creditícias no rol dos serviços contemplados pela referida legislação protetiva. Por conseguinte, os serviços prestados por instituições financeiras estão sob a égide das normas do CDC, nos termos da
Súmula n. 297
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

O artigo 6º, inciso VIII, do CDC elenca como direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, em benefício deste, no processo civil. Trata-se de uma prerrogativa processual assegurada aos consumidores, aplicável quando se verifica a presença de uma das duas hipóteses, que, cumpre destacar, são alternativas e não cumulativas: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. Para efeitos dessa proteção, entende-se por hipossuficiente aquele que, de maneira presumida, não possui condições adequadas para litigar em pé de igualdade com a contraparte.

No presente caso, verifica-se que o autor é aposentado e idoso, o que evidencia sua condição de hipervulnerabilidade no âmbito da relação de consumo estabelecida.

Diante do reconhecimento da relação de consumo e, portanto, da aplicabilidade da inversão do ônus probatório,
incumbia à instituição bancária a comprovação da autenticidade do contrato supostamente firmado pelo autor
. No mesmo sentido, o artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, imputando-lhe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação dos serviços, inclusive pela insuficiência ou inadequação das informações fornecidas quanto ao uso e aos riscos inerentes.

No âmbito bancário, é essencial que a atividade seja exercida com segurança, como preceitua a Lei nº 7.102/1983, de modo a inspirar confiança aos consumidores que dela dependem. A
Súmula 479 do STJ
reforça essa responsabilidade ao afirmar que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

O serviço bancário é, por definição, destinado ao contratante. Assim, qualquer pessoa que, mesmo de posse de cartão e senha, tente acessar valores sem ser o titular ou o beneficiário legitimado do contrato, carece de autorização para tal ato.
O sistema bancário pressupõe medidas de segurança e identificação que impedem que terceiros, ainda que com cartão e senha, realizem movimentações sem autorização expressa, garantindo, assim, que o destinatário dos serviços seja o efetivo titular do direito
.

Atualmente, com a utilização ampla de meios eletrônicos, espera-se das instituições financeiras diligência equivalente àquela observada em atendimentos presenciais
. Tendo em vista que a adoção de ferramentas tecnológicas visa maximizar o lucro da instituição, cabe a ela igualmente garantir a segurança de tais meios e responder pelos riscos associados, sendo esta uma responsabilidade intrínseca ao exercício da atividade financeira.

Nesse contexto, é relevante destacar recente entendimento da Segunda Seção do STJ, no julgamento do
Tema 1.061
dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual,
em situações em que o consumidor contesta a autenticidade do contrato bancário apresentado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de comprovar a veracidade do documento
. O relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, salientou que a regra geral do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No entanto, o artigo 429 do CPC/2015 estabelece uma exceção em casos de prova documental, atribuindo o ônus à parte que alega a falsidade do documento ou a parte que produziu o documento, no caso de contestação de sua autenticidade. Nesse sentido, Bellizze esclareceu que a "parte que produz o documento é aquela responsável pela formação do contrato, possuindo, assim, a capacidade e a obrigação de demonstrar a efetiva participação da pessoa que o teria assinado." (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, no caso dos autos,
caberia à instituição financeira comprovar, de forma robusta, a regularidade da contratação, inclusive por meio de provas audiovisuais do ato, sendo insuficiente a simples alegação de uso de cartão e senha para descaracterizar eventual fraude
.

Nesse sentido, colaciono o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO- NÃO COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR - RECURSO DESPROVIDO.
1 - A contratação de empréstimo diretamente em caixa eletrônico possui requisitos de segurança a serem atendidos, como a disponibilização da senha do cartão e da chave de segurança, que são de uso pessoal e intransferível. Entretanto, a despeito desses requisitos de segurança, os mesmos não são infalíveis, notadamente por tratar-se de operação realizada no ambiente eletrônico, virtual, que como se sabe é rotineiramente fraudado por agentes criminosos
. 2 - Certo dessa realidade, tem-se que a apresentação das imagens captadas do circuito interno de câmeras no momento da operação afastaria de vez qualquer dúvida sobre a possibilidade de fraude na contratação, sendo comum, inclusive, a existência de câmeras instaladas no próprio caixa eletrônico ou no ambiente em que este se encontra. Portanto, não se trata de prova de difícil obtenção pela instituição financeira, de modo que se a instituição financeira não desvinculou-se desse ônus, a conclusão é de que não conseguiu comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II /CPC, de modo que a pretensão declaratória de extinção dos contratos e consequente restituição de valores eventualmente descontados da conta bancária do autor que já fosse de sua propriedade, desconexo dos contratos discutidos no feito, é medida que se impõe. 3 - Quanto ao montante indenizatório, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 arbitrados pelo juízo singular cumpre com as finalidades da responsabilização civil por danos morais. 4 – Recurso desprovido. (TJ-MS - AC: 08009488920218120024 Aparecida do Taboado, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do Consumidor. Contrato de empréstimo pessoal não reconhecido. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelo do réu. Tese defensiva de que o empréstimo foi contratado em terminal de autoatendimento mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal.
Disponibilização de contratação de produto de maior complexidade em caixa eletrônico que implica em risco maior de fraude assumido pela instituição financeira. Demonstração da regularidade da contratação que recai sobre o banco e não sobre consumidor. Teoria do Risco do Empreendimento. Fortuito interno. Súmula nº 479, do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Súmula nº 94, do TJRJ: "Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar." Dano moral caracterizado. Verba reparatória arbitrada em R$ 5.000,00, que se revela adequada, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em patamar médio dos precedentes deste Tribunal de Justiça. Súmula nº 343, do TJRJ: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00360907520198190021, Relator: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 31/05/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim,
embora o banco apelante tenha apresentado extratos da conta corrente contendo informações sobre a contratação do empréstimo pessoal (ID 23111842 - Pág. 1 a 19), tais documentos não comprovam, de forma irrefutável, que as operações foram realizadas pelo correntista
. A ausência de uma metodologia científica ou de um sistema de segurança robusto que permita identificar inequivocamente a autoria dos comandos impossibilita a exclusão da hipótese de intervenção de terceiros, decorrente de falha de segurança imputável ao fornecedor.
Tal situação evidencia a possibilidade de adoção, por parte do banco, de medidas adicionais de verificação de identidade, que poderiam ter evitado o acesso indevido ao sistema eletrônico
.

Dessa forma, ao não comprovar de maneira indubitável que as transferências foram efetivamente realizadas pelo autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC, fica configurada a falha na contratação e o vício na prestação do serviço.

Estando demonstrado o defeito e os descontos indevidos na conta corrente da autora, encontram-se comprovados os elementos essenciais para a responsabilização com base nas normas de defesa do consumidor.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelado em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Dessa forma, considerando as condições econômicas e sociais tanto do ofendido quanto do agressor (instituição bancária de notório poder econômico); a gravidade potencial do ato ilícito; o caráter pedagógico e coercitivo da indenização; bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, cuja reparação não deve ensejar enriquecimento indevido,
entendo que a condenação imposta ao banco apelante a título de danos morais deve ser reduzida para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, a apelante requer em suas razões, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco recorrido.

Contudo, da análise dos autos,
constata-se que a restituição deve-se dar parte em dobro e parte de forma simples
. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que o autor/apelante demonstrou que os descontos relativos ao empréstimo consignado impugnado
(contrato nº 0050823302020201022)
foram incluídos em 02/11/2020 e
tiveram início no mês de fevereiro de 2021
, conforme extrato de
ID 23111825 - Pág. 2.

Neste sentido,
deve ser
parcialmente deferido
o pedido de repetição do indébito
para que os descontos em questão que se referem a período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) sejam realizados de forma simples e os descontos que se referem a período posterior à referida data, devem ser realizados de forma dobrada, respeitada a prescrição quinquenal.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025